Tribunal: STJ
Processo: 1028273-68.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243563 - SP(2022/0350643-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - SP274000
EMBARGADO
: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
INTERES.
: TAM LINHAS AEREAS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. OBSCURIDADE OU
APARENTE CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSA FÁTICA.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Constata-se a existência de vício de obscuridade a ser sanado relativo à
premissa fática, uma vez que o acórdão embargado afirmou a inexistência de
declaração especial de valor, embora tenha reconhecido que o Tribunal de
origem considerou os valores declarados via
.
invoices
2. Mesmo assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a obscuridade ou
aparente contradição não acarreta efeitos infringentes (modificativos), pois a
jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a mera menção de valores
em faturas comerciais ou conhecimento de carga não substitui a "Declaração
Especial de Valor" formal exigida pelo
item 3, da Convenção de
art. 22,
Montreal para afastar a indenização tarifada.
3. Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do CPC, pois o
art. 1.026,
acolhimento parcial dos embargos afasta o caráter manifestamente
protelatório do recurso.
4. É incabível a fixação de honorários recursais em sede de embargos de
declaração, conforme precedentes da Segunda Seção desta Corte.
5. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02412f6e-e4c2-4298-a63c-b71e7c7dd9e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
03/03/2026
09/03/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 02412f6e-e4c2-4298-a63c-b71e7c7dd9e2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2243563 - SP(2022/0350643-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - SP274000
EMBARGADO
: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
INTERES.
: TAM LINHAS AEREAS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. OBSCURIDADE OU
APARENTE CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSA FÁTICA.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Constata-se a existência de vício de obscuridade a ser sanado relativo à
premissa fática, uma vez que o acórdão embargado afirmou a inexistência de
declaração especial de valor, embora tenha reconhecido que o Tribunal de
origem considerou os valores declarados via
.
invoices
2. Mesmo assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a obscuridade ou
aparente contradição não acarreta efeitos infringentes (modificativos), pois a
jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a mera menção de valores
em faturas comerciais ou conhecimento de carga não substitui a "Declaração
Especial de Valor" formal exigida pelo
item 3, da Convenção de
art. 22,
Montreal para afastar a indenização tarifada.
3. Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do CPC, pois o
art. 1.026,
acolhimento parcial dos embargos afasta o caráter manifestamente
protelatório do recurso.
4. É incabível a fixação de honorários recursais em sede de embargos de
declaração, conforme precedentes da Segunda Seção desta Corte.
5. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOMPO SEGUROS S.A. contra
acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54545508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 2d08c856-b57d-4043-aeef-8f2e15e0ebe4

“DIREITO CIVIL E DIREITO INTERNACIONAL. RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS EM
MERCADORIAS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONVENÇÃO DE
MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. As jurisprudências de STJ e STF
reconhecem a prevalência das normas internacionais sobre a legislação
infraconstitucional, inclusive quanto à tarifação da responsabilidade civil da
transportadora aérea. 2. A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado não afasta a limitação indenizatória prevista na Convenção de
Montreal, devendo a indenização observar o teto de Direitos Especiais de
Saque (DES) por quilograma da carga, na ausência de declaração especial
de valor. 3. Hipótese na qual, sendo incontroversa a inexistência de
declaração especial de valor, aplica-se a limitação indenizatória prevista na
Convenção de Montreal. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.” (e-STJ, fls. 872)
Em suas razões (e-STJ, fls. 878-884), a embargante sustenta a existência de erro de
premissa fática que teria gerado contradição na decisão que deu provimento ao recurso especial
para restabelecer a indenização tarifada da Convenção de Montreal.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
indicados, com a correção da premissa fática e o enfrentamento das teses, e, a partir disso, a
reanálise do mérito para que considere que o Tribunal de origem efetivamente reconheceu que a
menção às
supria a declaração de valor.
invoices
Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que a parte embargada pleiteia a
condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no
§ 3o, do CPC,
art. 1.026,
bem como arts. 77 a 81 do CPC, e, ainda, fixação de honorários advocatícios (e-STJ, fls. 889-
891).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54545508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 2d08c856-b57d-4043-aeef-8f2e15e0ebe4

OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio
idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à
matéria já decidida.
Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de
declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio
do
art. 1.022
CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque
a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
31/5/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no MS
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
27.433/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
30/11/2021,
03/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto ao argumento de contradição decorrente de erro de premissa fática, a
embargante sustenta que o acórdão embargado teria partido da premissa de inexistência de
declaração especial de valor e, por isso, restabelecido a limitação indenizatória, quando, na
realidade, o acórdão estadual expressamente considerou que a menção às faturas comerciais no
conhecimento de transporte aéreo supria a ausência de declaração formal, afastando a limitação
da indenização.
No que tange ao trecho da decisão embargada, nela se consignou:
“Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem foi expresso em delimitar que
não foi realizada a declaração especial de valor, conforme transcrição acima
realizada, de modo que a mera menção dos valores no conhecimento de
carga não supre a necessidade de preenchimento da referida declaração para
(e-STJ, fls. 875).
o fim de obter a indenização integral dos valores.”
Ademais, a própria decisão embargada previamente transcreveu o acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que registrou:
Documento eletrônico VDA54545508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 2d08c856-b57d-4043-aeef-8f2e15e0ebe4

“Por outro lado, a indenização tarifada prevista no
item 3, da
art. 22,
Convenção de Montreal não se aplica ao caso concreto, pois declarado o
valor total das mercadorias transportadas pelas invoices que acompanham a
petição inicial (fls. 232). (...) Assim, afastada a ‘indenização tarifada’, deve
(e-STJ,
prevalecer o princípio da reparação integral ou ampla reparação.”
fls. 874).
Diante disso, verifica-se vício a ser sanado, consistente em erro de premissa fática
gerador de contradição interna, pois a decisão, embora tenha reconhecido que o acórdão estadual
considerou declarados os valores via
, concluiu em sentido oposto ao afirmar a
invoices
inexistência de declaração especial de valor.
Contudo, quanto à tese da embargante de inaplicabilidade da indenização tarifada
por ciência inequívoca do valor da mercadoria, a decisão embargada enfrentou a questão ao
afirmar, de modo claro, que “a mera menção dos valores no conhecimento de carga não supre a
necessidade de preenchimento da referida declaração para o fim de obter a indenização
(e-STJ, fls. 875), à luz da regra específica do
item 3, da Convenção
integral dos valores”
art. 22,
de Montreal e da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, “Havendo destruição, perda,
avaria ou atraso de carga em transporte aéreo internacional, a indenização será limitada a 17
Direitos Especiais de Saque, a menos que tenha sido feita a Declaração Especial de Valor ou
tenha ocorrido qualquer uma das demais hipóteses previstas em lei para que seja afastado o
(AgInt no
limite de responsabilidade previsto no
III, da Convenção de Montreal”
art. 22,
Quarta Turma) - (e-STJ, fl. 875).
REsp 2.066.188/SP,
Ademais, a decisão embargada registrou que “A sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado não afasta a limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal,
devendo a indenização observar o teto de Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma da
(AgInt no
Terceira
carga, na ausência de declaração especial de valor”
AREsp 2.632.276/SP,
Turma) - (e-STJ, fls. 874-875).
Portanto, não há vício a ser suprido sobre a tese da ciência inequívoca do valor, já
que ela foi rejeitada mediante fundamentação específica, reafirmando-se a exigência da
declaração especial nos termos da Convenção.
Concluo, assim, pelo acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para sanar a
contradição identificada e corrigir a premissa fática, a fim de fazer constar que o acórdão
estadual considerou suficiente, para afastar a limitação, a menção às
como declaração
invoices
de valor, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao resultado, que permanece amparado na
regra do
item 3, da Convenção de Montreal, segundo a qual a indenização limita-se a 17
art. 22,
Direitos Especiais de Saque por quilograma da carga na ausência de declaração especial de valor
formal e do pagamento de quantia suplementar, como assentado pela jurisprudência desta Corte
(e-STJ, fls. 874-875).
Embora cabível, nesse ponto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar
a contradição apontada, esclareço que tal acolhimento não implica modificação do resultado do
julgamento, uma vez que a integração do acórdão limita-se a esclarecer a contradição ora sanda,
sem alterar o dispositivo da decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54545508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 2d08c856-b57d-4043-aeef-8f2e15e0ebe4

Os efeitos infringentes dos embargos declaratórios, embora admitidos pela
jurisprudência quando a modificação do julgado seja consequência natural da correção do vício
apontado, não se verificam na hipótese, porquanto o esclarecimento ora prestado não altera a
conclusão anteriormente alcançada, mas apenas a complementa e fundamenta de modo mais
preciso.
No que concerne ao pedido para que seja imposta a multa prevista no § 2o do
do CPC, não deve ser acolhido o requerimento da parte contrária, pois o mero
art. 1.026
inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando
não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
Acerca do pleito para fixação dos honorários, formulado em sede de contrarrazões,
consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a fixação dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração (AgInt na Rcl n.
relator
41.077/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
30/11/2021,
2/12/2021)
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar a
obscuridade ou aparente contradição, quanto à premissa fática indicada, sem efeitos infringentes,
confirmando-se o provimento do recurso especial e a aplicação da limitação indenizatória da
Convenção de Montreal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54545508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 2d08c856-b57d-4043-aeef-8f2e15e0ebe4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.243.563 / SP
Número Registro: 2022/0350643-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10282736820208260002
1028273682020826000250000
1028273682020826000250001
1028273682020826000250002 20210000277276 20210000383134 20210000362161 20210000362162
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - SP274000
INTERES.
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
Documento eletrônico VDA54846558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:26
Código de Controle do Documento: 560f0600-2a0d-4b61-b3f0-60e0a0270cd1

CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - SP274000
EMBARGADO : ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
INTERES.
: TAM LINHAS AEREAS S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:26
Código de Controle do Documento: 560f0600-2a0d-4b61-b3f0-60e0a0270cd1